Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707923-90.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTAUDIO CALHEIROS DE LIMA JUNIOR APELADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por ESTAUDIO CALHEIROS DE LIMA JUNIOR em desfavor de CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS objetivando a declaração de inexigibilidade do título e da cobrança de honorários contratuais, bem como a impenhorabilidade de valor constrito. Em consulta processual, verifica-se que a questão da impenhorabilidade do valor constrito já foi decidida quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0731781-61.2022.8.07.0000. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a possível preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade do montante bloqueado. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025 17:13:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador